Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-75.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE POSSE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA E A APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE. PRÉVIA JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA PARA INGRESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO DO MENOR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO. CONTEXTO SOCIAL E FAMILIAR DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ato infracional equivalente ao crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, razão pela qual resta excepcionada a garantia da inviolabilidade do domicílio prevista no inciso XI, do artigo 5o, da Constituição Federal. Também não há de se falar em afronta à referida garantia se o morador autoriza o ingresso dos policiais na residência.
2. No caso analisado, não houve qualquer irregularidade no procedimento policial, haja vista que o adolescente se encontrava dirigindo uma moto, sem placa, sem a respectiva documentação e não era habilitado, além de ter confessado que possuía arma de fogo em casa. Ademais, sua genitora permitiu o ingresso dos policiais na residência, não havendo indicações de que essa autorização tenha ocorrido mediante algum tipo de constrangimento. Em tais circunstância imperioso o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, em face da sentença que reconheceu ser ilegal a entrada dos policiais no domicílio do adolescente.
3. Os depoimentos coesos e harmônicos prestados pelos policiais que atuaram no flagrante, aliado ao fato de que o próprio adolescente admitiu que guardava arma de fogo em casa, em desacordo com a regulamentação, autorizam concluir pela comprovação da autoria e materialidade do ato infracional previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo).
4. Embora o ato infracional análogo ao crime de posse de arma não se revista de especial gravidade, até porque praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, constata-se que o adolescente reitera na prática de atos infracionais, já tendo cumprido medidas mais brandas e, inclusive internação. Além disso tem envolvimento com drogas e falta-lhe direcionamento familiar, tudo a recomendar a imposição de nova medida socieducativa de internação.
5. recurso conhecido e provido.